Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720145-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA DECISÃO 1. Trata-se de petição apresentada por Antônio Rodrigues Dantas na qual requer o adiamento do julgamento do agravo de instrumento (ID 49150382). Informa que, após a interposição do agravo, apresentou novas alegações nos autos de origem. Aduz que a análise de seus novos requerimentos no Juízo a quo pode influenciar o julgamento do recurso. Afirma ter descoberto a existência do processo n. 0700322-62.2023.8.07.0014, que envolve Valdenor Amaral de Sousa, ora agravado, e a Neoenergia. Destaca que, naqueles autos, indicou-se que o endereço residencial do recorrido seria na QE 40, Conjunto R, Lote 11, Loja 1, Guará/DF, ou seja, local diferente dos outros três endereços apresentados no cumprimento de sentença em referência no agravo em epígrafe. Diante disso, no Juízo a quo, requereu a realização de diligências para buscar informações sobre os imóveis que se encontram registrados em nome do agravado. Sustenta, em razão dos fatos acima relatados, a necessidade de adiamento do julgamento do recurso para a sessão seguinte, na forma do art. 97, IV, do RITJDFT. É o relato do necessário. Decido. 2. É incabível, em grau recursal, conhecer de assuntos ou documentos não apreciados na origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis na primeira instância naquele momento. Nesse sentido, há acórdão desta 2a Turma Cível redigido por esta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSULTA. DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INUTILIDADE. PENHORA. FRUTOS. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXTENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...] 2. O pedido de intimação de Karina Kubota Ferrão para que exiba o contrato de arrendamento celebrado com Tereza Yuriko Kubota não foi apreciado na decisão recorrida, razão pela qual também não pode ser examinado em grau recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 1670509, 07355048820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que o julgamento do agravo não depende da análise da petição apresentada no Juízo a quo após a interposição do recurso e não seria razoável adiar a sessão para aguardar a possível realização de diligências na primeira instância. Em outras palavras, o agravo em epígrafe está apto a ser julgado pelo órgão colegiado. Caso seja proferida nova decisão nos autos de origem com base em novas alegações, poderá a parte interessada interpor o recurso cabível. Portanto, não há razão para adiar o julgamento do presente agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, mantenha-se o processo na pauta da 23a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV – (período de 19/7 até 26/7). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora